Tribunal: TJES
Processo: 5002418-21.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002418-21.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA JULIA MIRANDA TAVEIRA BAPTISTA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. RETENÇÃO DE SALÁRIO E DESCONTO EM CONTA NÃO AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade e regularidade de retenção de salário e desconto de dívida de cheque especial em conta bancária.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Retenção indevida de salário integral do consumidor.

4. Abusividade do desconto realizada na conta do consumidor sem autorização e independente de previsão contratual.

5. Falha na prestação de serviço e cobrança abusiva.

6. Condenação do banco a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da consumidora.

7. Indenização por danos morais configurada.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Retenção de salário e desconto em conta corrente sem autorização ou previsão contratual configura prática abusiva e falha na prestação de serviço, sendo devida a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

10. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça; STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 215768 RJ 2012/0167622-1, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 09/10/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2012.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002418-21.2024.8.08.0021

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: MARIA JULIA MIRANDA TAVEIRA BAPTISTA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. RETENÇÃO DE SALÁRIO E DESCONTO EM CONTA NÃO AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade e regularidade de retenção de salário e desconto de dívida de cheque especial em conta bancária.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Retenção indevida de salário integral do consumidor.

4. Abusividade do desconto realizada na conta do consumidor sem autorização e independente de previsão contratual.

5. Falha na prestação de serviço e cobrança abusiva.

6. Condenação do banco a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da consumidora.

7. Indenização por danos morais configurada.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Retenção de salário e desconto em conta corrente sem autorização ou previsão contratual configura prática abusiva e falha na prestação de serviço, sendo devida a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

10. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça; STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 215768 RJ 2012/0167622-1, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 09/10/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2012.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que, em 02 de dezembro de 2022, o valor da sua aposentadoria foi creditado como de costume, mas foi indevidamente retido pelo banco requerido para pagamento de parte de sua dívida de cheque especial, no valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). Portanto, requer a restituição do valor e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o demandado a restituir ao autor o valor indevidamente descontado, R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), e indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, o requerido argumenta pela regularidade da cobrança, decorrente de contrato de empréstimo n° 11216000160900037682, e inexistência de falha na prestação de serviço. Portanto, pugna pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os autos processuais restou evidenciada a realização de desconto não autorizado pela consumidora e tampouco previsto no pacto firmado entre as partes. Ademais, indevida a retenção integral do salário do consumidor, o que configura falha na prestação de serviço e cobrança abusiva da instituição financeira, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS DA AUTORA. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. DANO MORAL. SÚMULA 326/STJ. 1.- A jurisprudência desta Corte orienta que, "ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral" (AgRg no AREsp 159.654/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 1.6.2012). 2.- "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" (Súmula 326/STJ). 3.- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 215768 RJ 2012/0167622-1, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 09/10/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2012).

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Alega a casa bancária que não restou caracterizado defeito na prestação do serviço, tampouco dano moral suportado pela parte autora. No entanto, confessa o desconto do valor alegado pela autora, restando tal fato, portanto, incontroverso. Há que se observar, no presente caso, que não se pode esquecer que os preceitos constitucionais estabelecido no art. 5º, inciso LIV, prevêm que "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal", inserto na Constituição da Republica Federativa do Brasil. Não é lícito ao banco valer-se de quantias depositadas em conta corrente do correntista, para cobrir saldo devedor de conta corrente ou empréstimos de qualquer natureza, sem demostrar a legalidade de tais débitos. Incumbia ao requerido o ônus de comprovar a legitimidade da retenção da verba salarial da parte autora, demonstrando existir cláusula expressa nesse sentido, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, dada a inversão do ônus da prova em favor do (art. 2º e 3º da legislação consumerista). Entretanto, a casa bancária ré deixou de trazer, aos autos, elementos concretos de prova apta a comprovar a existência de cláusula contratual expressamente admitindo a realização de descontos das parcelas diretamente da conta do autor, para amortização de débitos pendentes. Registro que o extrato do INSS denota a existência de desconto referente a empréstimo consignado. modalidade não contestada pela autora.

Por conseguinte, entendo como devida a restituição dos valores indevidamente descontados da conta bancária da consumidora, diante da ilegalidade da retenção do salário da parte.

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral da recorrida, ante o abalo na sua integridade psicológica, emocional e financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)